Tribunal: TJDFT
Processo: 0715309-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715309-48.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JHEIMYSON HARLEY DAMASCENO SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JHEIMYSON HARLEY DAMASCENO SOUSA contra a r. decisão exarada no ID 51113684, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Nas razões ofertadas no ID 51543770, o embargante alega quanto à presença de erro material na decisão embargada, uma vez que restou consignado que a sentença havia julgado improcedentes os pedidos, enquanto, na verdade, o julgamento foi procedente. O Embargante postula, tão somente, o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja corrigido o erro material. Não foram formulados outros pedidos na tentativa de modificar o julgamento. Após a juntada da petição de Embargos de Declaração, o recorrente retornou aos autos (Petição ID 51546509) para pleitear a desconsideração de documentos juntados equivocadamente. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão proferida monocraticamente pelo Relator, o recurso, via de regra, não desafia apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. Com relação ao erro material apontado tenho que o embargante se encontra assistido de razão, uma vez que a sentença prolatada nos autos de origem julgou procedente o pedido autoral, conforme se verifica do ID 51543770. Dessa forma, no intuito de corrigir o erro material apontado pelo embargante, o acolhimento dos aclaratórios é medida que se impõe, devendo ser retificada a decisão proferida no ID 51113684. Assim, acolho os embargos de declaração, para constar, na r. decisão embargada, que onde se lê: “Em consulta aos autos de origem, verifica-se que houve prolação de sentença (ID 171226730), no dia 06/09/2023, pela qual foi julgado improcedente o pedido inicial.” Leia-se: “Em consulta aos autos de origem, verifica-se que houve prolação de sentença (ID 171226730), no dia 06/09/2023, pela qual foi julgado procedente o pedido inicial.” Por fim, acolho o pleito da parte quanto à desconsideração das peças protocoladas nos IDs 51537399 e 51537400, eis que evidenciada a duplicidade. Com estas considerações, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar o erro material, passando a constar na decisão impugnada que houve prolação de sentença (ID 171226730), no dia 06/09/2023, pela qual foi julgado procedente o pedido inicial. Proceda-se a Secretaria ao desentranhamento das peças protocoladas nos IDs 51537399 e 51537400. No mais, mantenho íntegra a r. decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023 às 12:15:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora